Tribunal: TJDFT
Processo: 0735550-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0735550-43.2023.8.07.0000 RECORRENTE: CRENILSE MARIA DE LIMA RECORRIDO: COMANDO AUTO PECAS LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. AQUISIÇÃO DE PEÇA DE VEÍCULO. VÍCIO OCULTO. TUTELA DE URGÊNCIA. DISPONIBILIZAÇÃO DE CARRO RESERVA. INVIABILIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se, na origem, de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais em que a parte autora solicita a substituição de peça de automóvel (bomba de óleo) ao argumento de vício oculto no produto, pugnando, em sede antecipatória, que seja determinado à requerida que disponibilize um carro reserva, sob pena de multa diária. 2. A tutela provisória de urgência está condicionada à demonstração de elementos que evidenciem, de plano, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). 3. Na hipótese, a pretensão antecipatória não se compatibiliza com o momento processual de apreciação não exauriente, já que há necessidade de dilação probatória acerca do ponto controvertido quanto à efetiva existência de vício oculto no produto adquirido pela autora, devendo os fatos alegados serem apurados com maior robustez durante a instrução probatória. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo Interno julgado prejudicado. A parte recorrente alega violação ao artigo 300, caput, do Código de Processo Civil, afirmando que o acórdão combatido não procedeu o julgamento conforme preconiza o artigo 300 do CPC, porquanto não interpretou os fatos, as provas e as circunstâncias do caso concreto em consonância com os requisitos próprios da tutela de urgência. Defende que demonstrou, de forma clara e inequívoca, a probabilidade do direito invocado, bem como o perigo de dano iminente à saúde e à vida de seu filho, motivo pelo qual a decisão deve ser reformada, deferindo a tutela de urgência pleiteada. Pede seja concedida à recorrente o veículo reserva, às custas da recorrida, sob pena de multa diária no montante de R$ 200,00 (duzentos reais). Requer que as publicações sejam feitas em nome do NPJ/UniCEUB, OAB/DF no 666.666. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade ao artigo 300, caput, do CPC. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Registre-se que a Corte Superior já se pronunciou no sentido de que “É firme a orientação jurisprudencial do STJ acerca da impossibilidade de se rever, em Recurso Especial, a existência dos requisitos suficientes para a concessão de medida urgente, em razão do óbice da Súmula 7/STJ, bem assim da Súmula 735/STF” (AgInt no AREsp n. 1.855.277/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 29/11/2021, DJe de 16/12/2021). A corroborar: AgInt no AREsp n. 2.158.801/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 6/11/2023. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, postulado pelo NPJ/UniCEUB (OAB/DF no 666.666), tendo em vista o convênio firmando com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028